Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD. A parte agravante sustenta que a última pesquisa ocorreu há quase um ano e que a reiteração é compatível com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível realizar nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de reiteração programada de ordens de bloqueio (teimosinha), diante do lapso temporal desde a última diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SISBAJUD é ferramenta de apoio à efetividade da execução e opera com possibilidade de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, denominada “teimosinha”.
4. A jurisprudência desta Corte admite a renovação de pesquisas de bens após lapso temporal razoável, inclusive sem necessidade de demonstração de alteração patrimonial específica, quando decorrido período superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio.
5. A execução se processa no interesse do credor (CPC, art. 797), e o art. 854 do CPC autoriza a penhora de ativos financeiros por meio do sistema eletrônico mantido pelo CNJ.
6. À luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), é legítima a renovação da diligência para satisfação do crédito, sobretudo em sistemas automatizados que ampliam as chances de êxito.
7. A última pesquisa ocorreu há quase um ano. O tempo decorrido justifica nova diligência, com uso da modalidade programada para aumentar a probabilidade de bloqueio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É possível renovar a pesquisa de ativos financeiros no SISBAJUD, inclusive mediante a ferramenta de reiteração automática (teimosinha), quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CPC/2015, arts. 4o, 6o, 797 e 854; CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJDFT, Acórdão 1836072, AgInt 0753723-18.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, Acórdão 1836048, AgInt 0741542-82.2023.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, Acórdão 1824834, AgInt 0750811-48.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 28.02.2024.